Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723030-22.2021.8.07.0000 Agravante BANCO DO BRASIL S.A. Agravados SHEILA DO NASCIMENTO MOTA, VILAREJO RESTAURANTE LTDA E FÁBIO AUGUSTO MOTA DO NASCIMENTO Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 95557844 do processo de referência) que, em ação de execução de título extrajudicial (processo no 0043436-49.2014.8.07.0001), movido pelo agravante em desfavor de Vilarejo Restaurante Ltda, de Sheila do Nascimento Mota e de Fábio Augusto Mota do Nascimento, indeferiu requerimento de renovação de pesquisa de ativos de bens passíveis de penhora em nome dos agravados por meio do sistema SisbaJud de forma reiterada (antigo BacenJud) nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor, embora tenha sido parcialmente frutífera, não alcançou valor expressivo em relação ao débito exequendo. Nesse sentido, tendo em vista o resultado da última diligência realizada, indefiro a reiteração automática de ordens de bloqueio para localização de valores do devedor, por meio do sistema SISBAJUD. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Ante o decurso do prazo de suspensão nos termos do art. 921, §1o, do CPC, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do art. 921, §2o, do CPC Em razões recursais (Id 27397300), o agravante rechaça o entendimento segundo o qual a realização de pedido anterior de pesquisa de ativos financeiros via sistema BacenJud obsta renovação da pesquisa, sem que seja comprovada a efetiva alteração da situação financeira dos agravados. Indica a realização da última consulta em 27/01/2020. Assevera que o novo SisbaJud incluiu, em seu banco de dados, informações relativas a novas operações financeiras[1] e instituições financeiras, a exemplo das fintechs[2]. Menciona situações não alcançadas pelo extinto BacenJud. Afirma ser o novo SisbaJud, pela ampliação de informações organizadas e armazenadas, mais eficaz que o antecessor BacenJud, e isso justificaria o deferimento de nova pesquisa. Disserta sobre dever legal de colaboração do Poder Judiciário, efetividade da prestação jurisdicional e duração razoável do processo. Brada presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Fundamenta o perigo da demora diante da suspensão do processo e arquivamento provisório, o que poderá ensejar a prescrição intercorrente e extinção do feito sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização desses bens. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para deferir liminarmente a pesquisa de bens passíveis de penhora pelo sistema SisbaJud. No mérito, pede o provimento do recurso, para que agravada reformada, a fim de que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SisbaJud. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 27397301). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[3]. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. Concretamente, considerando os fatos narrados pelo agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se da página do CNJ[4] da rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Verifico que a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Com o uso dessa ferramenta, evita-se que a parte executada retire todos os recursos financeiros de contas bancárias de sua titularidade com intuito de frustrar a execução, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. No sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), houve ampliação do banco de dados, que passou a conter informações sobre novas operacoes e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Vale aqui lembrar que a última pesquisa de ativos, ainda pelo BacenJud, tem aproximadamente um ano e meio, porque a última realizada foi em 27/01/2020 (Id 55679042 do processo de referência). Nesse interregno, ressalto que a implantação do acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional fomentou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece o agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de o agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em outras pesquisas realizadas pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. Ademais, o art. 4o do CPC[5], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[6], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[7], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[8], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[9], do mesmo Código. A cooperação no processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[10], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[11] e art. 4° do CPC[12]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome dos agravados, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da devedora e dos avalistas, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços, para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira dos recorridos. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada de forma reiterada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se pondera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome dos executados, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante desse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente arquivamento do feito de origem constituem fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a renovação da pesquisa reiterada (“teimosinha”) no sistema SisbaJud na tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos agravados. Em o fazendo determino ao Juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados oportunidade para responderem ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] ... os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/) (grifos nossos) [2] As fintechs (termo advindo da junção das palavras em inglês financial e technology) foram normatizadas no Brasil com a Resolução n. 4656/2018 do Bacen (https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/50579/Res_4656_v1_O.pdf), que criou, em nosso universo jurídico, duas modalidades de fintechs, a saber, a Sociedade de Crédito Direto (SCD) e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas (SEP). [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/ [5] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [6]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [7] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [8] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [9] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [10] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [11] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [12] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.